Tribunal: TJDFT
Processo: 0004940-76.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004940-76.2013.8.07.0003 RECORRENTE: SARA MARTINS GERMANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: Crime contra a ordem tributária. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137. Parâmetro. Multa. 1 - O expressivo valor do tributo sonegado - que foi descrito na denúncia e provado nos autos - é fundamento idôneo para se reconhecer a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 2 - O e. STJ tem utilizado o parâmetro de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o reconhecimento da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90, considerado o valor sonegado, sem os acréscimos legais. 3 - Conquanto extinto o índice BTN - unidade de valor utilizada pela lei para a fixação do valor do dia-multa (art. 8o, § único, da L. 8.137/90) -, subsiste a condenação à pena de multa nos crimes tributários, observando-se, subsidiariamente, o Código Penal. 4- Apelações não providas. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 3o da Lei 8.177/91, sob o argumento de ser descabida a pena de multa em crimes tributários, diante da exclusão do índice de BTN que servia de base para estabelecer o valor da multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a extinção do índice BTN não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 8o DA LEI No 8.137/90. OCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DO ÍNDICE BTN. ART. 49, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MULTA. ADEQUAÇÃO LEGAL. RESTABELECIMENTO DA MULTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que a extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1531334/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 23/10/2015). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1842324, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), DJe 19/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023